Tribunal: STF
Processo: Rcl 78784
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ, da Comarca de São Paulo/SP, proferido nos autos n. 0014019-82.2023.8.26.0041, bem como contra decisão proferida pelo Relator do habeas corpus n. 2095596- 06.2025.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF. 



    Nos termos da inicial, o reclamante “encontra-se indevidamente custodiado em regime fechado, apesar de ter preenchido, desde julho de 2024, os requisitos legais para a progressão ao regime aberto”.



    A defesa sustenta que “O constrangimento ilegal decorre da inércia jurisdicional e administrativa, que mantém o Reclamante em regime mais gravoso do que o legalmente cabível, em frontal desrespeito à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Pleiteia, em sede liminar, seja determinado “à autoridade competente do Tribunal de Justiça de São Paulo que adote, de imediato, todas as providências necessárias à colocação do Reclamante no regime aberto”.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o Tribunal reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que a própria inicial aponta que não há “decisão expressa do juízo da execução penal reconhecendo o direito à progressão”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas às autoridades reclamadas, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente